Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-60.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-60.2020.8.14.0085

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

APELADO: MARCIA ELAINY ABREU DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL E DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAL E FEDERAL A RESPEITO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EM EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI
(id. 5148462
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
MÁRCIA ELAYNE ABREU DA TRINDADE,

julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 5148460):

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MÁRCIA ELAYNE ABREU DA TRINDADE para condenar o réu PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI-PA a manter a fonte de custeio da remuneração da requerente pelo FUNDEB, bem como ao pagamento, em favor da requerente, da verba remuneratória referente ao terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias remanescentes, que deveriam ter sido pagos no mês de janeiro de 2020, referente ao calendário escolar de 2019, corrigidos monetariamente a partir da citação, através do indexador do INPC ou índice oficial vigente, e juros de 1% a.m.

Concedo a tutela pretendida, para determinar ao requerido, a imediata reinclusão da requerente na Folha do FUNDEB, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, atento ao disposto no art. 85, § 3º. do CPC, fixo em 15% (quinze) por cento do valor da condenação.

Sem custas, por disposição legal.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.

Inconformado, o poder público interpôs recurso de apelação (id. 5148462) aduzindo, em suma, a impossibilidade de vinculação da fonte pagadora do FUNDEB, tendo em vista que o mandato eletivo não configura efetivo exercício em educação básica clássica.

Suscitou também que só tem direito ao pagamento do terço de férias (
15 dias) o servidor que esteja exercendo efetivamente o magistério (inteligência do próprio artigo 42, inciso I, PCCR municipal).

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 5148468.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido, no id. 5153591, o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer, havendo o órgão ministerial se manifestado pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 5807229).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

C
inge-se a questão em torno do direito da apelada em receber, pelo FUNDEB, o custeio de sua remuneração e da verba remuneratória referente ao terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias remanescentes, que deveriam ter sido pagos no mês de janeiro de 2020, referente ao calendário escolar de 2019.

Nesse diapasão, a questão é de claro discernimento e interpretação.

O art. 37, inciso VI, da Constituição Federal estabelece que "é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical".

A Lei Municipal nº 500/1996, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Inhangapi, em seus artigos 69, XVIII e 92, dispõe de mecanismos que protegem o exercício da representação sindical constitucionalmente assegurada, senão vejamos (id. 5148448):

Art. 69: Considera-se como de efetivo exercício para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XVIII- desempenho de mandato classista;

“Art. 92. É assegurado ao servidor o direito de licença para desempenho de mandato em confederação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria, com remuneração do cargo efetivo”

O art. 113 do mesmo diploma legal municipal define o que é remuneração, senão vejamos:

Art. 113. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único: As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificação de caráter eventual não integram a remuneração.

E, ainda, no que se refere às férias anuais, a Lei Municipal nº 650/2015, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino, em seu artigo 42, inciso I, assegura 45 dias de férias anuais aos professores em exercício do magistério,
verbis
:

Art. 42. O período de férias anuais dos trabalhadores em educação pública municipal será de:

I – titular de cargo de professor em exercício do magistério ou em função gratificada atuando na escola será de quarenta e cinco (45) dias concedidos nos períodos de férias escolares, de acordo com o calendário anual de forma a atender às necessidades didáticas do estabelecimento;

Assim, observa-se que as leis municipais acima mencionadas garantem o licenciamento da servidora para mandato classista com direito a receber remuneração do cargo efetivo, o que inclui as verbas ora pleiteadas, tendo em vista que não se trata de parcelas salariais de caráter eventual.

Entendimento contrário ao exposto feriria de morte a liberdade sindical, primado que pressupõe que seja assegurado aos servidores públicos civis em exercício de mandato classista a manutenção do mesmo padrão remuneratório.

Assegurado que o servidor, nessa situação, faz jus à percepção integral da sua remuneração, há que se enfrentar agora se este custeio deve ser dos 60% dos recursos do FUNDEB destinados à remuneração dos profissionais de magistério.

Sobre o tema, o art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que os Municípios, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão destinar 60% do Fundo para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o 'caput' do artigo 112 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;

(...)

XII- proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Da leitura da Lei Federal n° 11.494/2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, extraia-se que,
verbis
:

“Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

(...)

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera,
não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente
”

Frise-se que a lei supramencionada fora revogada pela Lei Federal n.
14.113/2020, que pontua em seu art. 26, parágrafo único, o seguinte:

Art. 26.

Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica;

III -
efetivo exercício
:
a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente
.

Cumpre observar, portanto, que o afastamento da servidora para o exercício de mandato classista trata-se de afastamento temporário previsto em lei, no caso, no RJU do Município de Inhangapi, bem como tem suporte na própria Constituição Federal, sendo o ônus do empregador, no caso, da municipalidade, não havendo rompimento do vínculo da servidora afastada com a Administração, pois o efetivo exercício não é descaracterizado pelo gozo de licença classista, a teor da previsão constante no art. 69, XVIII, do RJU/Inhangapi.

Assim sendo, diante de tal contexto jurídico, a sentença não merece reproche, tendo esta Corte de Justiça já decidido de forma semelhante em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007) APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE O AFASTAMENTO PARA O GOZO DE LICENÇA SAÚDE AFASTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO COM O MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE EM OBSERVÂNCIA AO ART. 537 DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DESCUMPRIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

Remessa Necessária conhecida e sentença parcialmente modificada (3207123, 3207123, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-09)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DEFERIDO SEM PREJUIZO DE SUA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança através do qual o impetrante, no exercício do mandato classista, foi comunicado do Ato Administrativo nº 003/2018, expedido pelo Superintendente de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paragominas, notificando da necessidade de devolução de R$70.151,76 (setenta mil cento e cinquenta um reis e setenta e seis centavos) e a suspensão da gratificação de classe especial no valor de 50% dos vencimentos do impetrante. Segurança concedida em parte.

2. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI) e Estadual (art. 37), art. 100 da Lei Orgânica do Município de Paragominas o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista,
sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. 3. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema. 4. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional,

antes referida, suprimir o pagamento da gratificação em regime de classe especial no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter
pro labore,
posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório. 5. No art. 17, I, alínea “c” da Lei Municipal nº 342/2002, prevê que o professor fará jus a algumas vantagens, dentre as quais está prevista a gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, não sendo verba de caracter indenizatória. 6. Apelo e Remessa Necessária conhecidos. Apelação provida para reformar a sentença nos termos do pleito inicial. Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, dar provimento à apelação e a remessa, para reformar a
sentença nos termos do pleito inicial. (3229786, 3229786, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23)

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Inhangapi.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2021